Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0701340-63.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUNIO CELSO NICOLA EMBARGADO: JUNIO CELSO NICOLA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator